Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702358-24.2020.8.07.0001 CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO DE AVELAR NETO RECORRIDO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Concedo ao Recorrido (CONDOMÍNIO JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS) o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar sobre os documentos de IDs 50516189, 53833130, 53833131, 54684828, 54684829, 54684830 e 54684832. Publique-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator